Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Senio Luiz Todeschini contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (Id 15736357) que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por Luciano Correia Matias Alves em face do ora recorrente (autos n. 0726992-21.2019.8.07.0001), i) deixou de analisar o alegado excesso de execução indicado pelo executado, por considerar ser a matéria objeto de exame de mérito em embargos à execução opostos pelo devedor; ii) não acolheu a oferta de entrega de veículo como caução para suspender a execução, em substituição da penhora de ativos financeiros, com ressalta de necessidade de anuência do credor para o ato; e iii) indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ter sido tal pedido indeferido nos embargos à execução opostos pelo ora agravante. Por fim, rejeitou a impugnação e converteu em pagamento a penhora dos valores bloqueados via sistema Bacenjud, em contas bancárias de titularidade do executado. Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais, esclarece que a execução lhe foi impingida por figurar como fiador em contrato de locação de imóvel comercial. Aduz que opôs embargos à execução, em cujo processo ofereceu carta de crédito do Banco do Brasil para a garantia da dívida, a qual fora negada de pronto pela magistrada de origem. Afirma que, no mesmo dia da recusa da oferta, fora ordenado, em seu desfavor, o bloqueio judicial de valores, contudo em quantia superior ao débito indicado pelo agravado na petição inicial da execução, por ter o agravado incluído, nos cálculos da dívida exequenda, novos valores sem lastro probatório, referentes a reparos de pintura e contas de luz, os quais não teriam constado da inicial da execução. Sublinha que esse procedimento não poderia ser admitido após a sua citação na condição de executado, sob pena de violação ao devido processo legal. Prossegue, afirmando que apresentou impugnação ao juízo da execução sobre o novo valor, mas o pedido foi indeferido sob o fundamento de ser alegação a ser analisada quando do julgamento dos embargos à execução, decisão esta que, no seu entender, foi erroneamente proferida. Discorre sobre o histórico da execução, noticiando que a inicial foi ajuizada em 09/09/2019, cobrando a quantia de R$ 10.382,98 (dez mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos), mas a ordem de bloqueio foi no valor de R$ 15.448,50 (quinze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), valor superior ao proposto. Prossegue afirmando que mesmo com o acréscimo de custas no valor de R$ 260,88 (duzentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), honorários de sucumbência no valor de R$ 1.123,40 (mil cento e vinte três reais e quarenta centavos), atualização monetária e juros de 1%, o valor atualizado correto totalizaria, na época do bloqueio, a quantia de R$ 12.618,28 (doze mil seiscentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), e não os R$ 15.448,50 (quinze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) deferidos na ordem de bloqueio. Com estofo nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da ordem judicial exarada. E, no mérito, o provimento do recurso para que seja indicado o valor correto da dívida debatida. Preparo recolhido (Ids 15737409 - pp. 1 e 3). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, afere-se que, de fato, conforme assinalado pela magistrada de origem, o agravante opôs, em 27/11/2019, embargos à execução, distribuído sob o n. 0736543-25.2019.8.07.0001, os quais tratam das mesmas matérias debatidas no presente agravo de instrumento e que, ainda, não foram decididas pelo juízo de primeiro grau (Id 15736357, p. 60). Em verdade, na hipótese, verifico que a decisão embargada (Id 58456212) não se furta à analise das matérias colacionadas pelo agravante, mas postergou sua apreciação para o momento adequado, já que, nas palavras do juízo a quo, "alegado excesso de execução constitui mérito a ser apreciado nos autos dos embargos à execução de no 0736543-25.2019.8.07.0001 " (Id 15736357 - p. 63). Ora, se assim o é, o que efetivamente pretende o agravante é utilizar-se dessa via recursal como sucedâneo ou reforço de seus embargos à execução, o que não se pode permitir, visto que é naqueles autos, obedecendo-se ao devido processo legal em contraditório e à devida dilação probatória, onde a discussão sobre valores e demais matérias afetas ao processo executivo deve ocorrer. Nesse sentido, já decidiu este eg. TJDFT que o ordenamento jurídico não admite a interposição de agravo de instrumento como sucedâneo dos embargos à execução nas demandas executivas. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO. MESMA MATÉRIA. DISCUSSÃO EM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIÁVEL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Uma vez apresentado dois embargos à execução e estes foram indeferidos na primeira instância, opera-se a preclusão diante da impossibilidade de conhecimento e discussão dos temas lançados nos embargos. 3. O ordenamento jurídico não admite a interposição de agravo de instrumento como sucedâneo dos embargos à execução nas demandas executivas. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC/2015, art. 507). 5. As alegações lançadas no agravo de instrumento deveriam ser apreciadas pelo juízo a quo quando da oposição dos embargos à execução, caso a parte tivesse atendido aos pressupostos legais de conhecimento da peça processual. Se indeferidos, não cabe ao Tribunal analisá-las, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 6. Recurso não conhecido. (TJ-DF 07025473920198070000 DF 0702547-39.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/06/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ademais, do arcabouço documental colacionado, verifico que o agravante até mesmo obteve o deferimento de efeito suspensivo, pois efetuou nos autos dos embargos à execução, perante o i. Juízo a quo, tal como ressaltado por este, o "depósito da integralidade do valor executado nos autos principais de no 0726992-21.2018.8.01.0001 " (Id 15736357 - p. 90). Isso demonstra, a uma, que o efeito suspensivo almejado já se encontra deferido em sede de primeiro grau (decisão de Id 59208851 dos autos dos embargos à execução); a duas, que a decisão sobre eventual excesso de execução e bloqueio judicial indevido de valores ainda são questões sobre as quais não há decisão de primeira instância, cuja análise será objeto dos embargos à execução, em momento apropriado. Dessa forma, é manifesta a ausência de interesse recursal do agravante no presente agravo de instrumento. De mais a mais, quanto ao deferimento de efeito suspensivo em primeira instância, calha consignar que a e. 1a Turma Cível desta Casa de Justiça já consignou que, se a prestação buscada em agravo de instrumento já estiver encartada em outra decisão, tal pretensão acarreta o não conhecimento do recurso, por falta de interesse recursal, porquanto “(...) a prestação almejada já está encartada no decisório recorrido, obstando o conhecimento do recurso manejado em face do decidido (...)” (TJ-DF 07108239320188070000 DF 0710823-93.2018.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/06/2019 ) No mesmo diapasão, a e. 8a Turma Cível deste Tribunal também decidiu que o recurso não deve ser conhecido quando a parte carecer de interesse recursal. Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Logo, na hipótese, por qualquer prisma que se analise a questão, verifica-se a ausência de interesse recursal do agravante, de maneira que o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[1], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Preclusas as vias impugnativas, cancele-se a distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;